Tribunal: TJMT
Processo: 1029746-36.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029746-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS LIMA VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 536.482.771-20 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. - CNPJ: 18.449.504/0001-59 (RECORRIDO), VANESSA DIENIFER RIBEIRO CARDOSO - CPF: 126.183.786-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1029746-36.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ELIAS LIMA DE CARVALHO.

Recorrida: ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIÂNGULO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ERRO NA EMISSÃO DE PASSAGENS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro em face de empresa de transporte rodoviário, visando à reforma de sentença que determinou apenas a restituição do valor de R$ 416,00, referente a novas passagens adquiridas em razão de erro na emissão de bilhetes, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o erro na emissão das passagens e a necessidade de compra de novos bilhetes configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro na emissão das passagens caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Todavia, não restou comprovado que o equívoco tenha causado efetivo abalo moral, sendo a restituição dos valores suficientes para recompor o prejuízo material e restabelecer o equilíbrio contratual.

5.

A situação experimentada, ainda que desagradável, não extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, não implicando violação aos direitos da personalidade previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal.

6.

A ausência de prova de constrangimento ou humilhação impede o reconhecimento do dano moral, tratando-se apenas de inadimplemento contratual sem repercussão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A falha na emissão de passagens, sem demonstração de abalo concreto aos direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

2.

A restituição dos valores pagos é medida suficiente para recompor o prejuízo material e restaurar o status quo ante.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VI; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, AC nº 0824412-86.2017.8.15.2001, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
determinar a restituição do valor de
R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais)
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (súmula 43/STJ) e juros pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).

O recorrente requer a reforma da sentença, visando a condenação da recorrida em danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual,
o recorrente relata que
desde o ano de 2022 realiza tratamento na cidade de Barretos/SP, pois, é portador de neoplasia maligna de próstata, razão pela qual viaja sempre de ônibus com passagens fornecidas pela prefeitura de Nova Xavantina/MT, devido a sua hipossuficiência financeira.

Relata que em sua última viagem no percurso entre Goiânia-GO a Barretos/SP, foi informado pela funcionária da empresa ré que as passagens adquiridas na cidade de Nova Xavantina-MT estavam erradas, mas que iriam embarcar normalmente.

Ocorre que, na volta de Barretos/SP à Nova Xavantina/MT, foi comunicado novamente o erro nas passagens e que deveriam providenciar outras para que embarcassem conforme solicitado. Não vendo outra alternativa, o requerente e sua esposa adquiriram outras passagens no valor total de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais).

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, é possível constatar que as passagens foram emitidas com dia de embarque equivocado.

Apesar de reconhecer que falha na prestação do serviço, tenho que a situação não trouxe dissabores ao recorrente, tendo em vista que ele tomou conhecimento do erro durante o trajeto de ida e não efetuou reclamação administrativa para fins que corrigisse o equívoco e, consequentemente, tentou embarcar no transporte de volta portando bilhete com data diversa.

O recorrente não comprovou a existência de maiores dissabores ou prejuízos efetivos decorrentes da suposta necessidade de obtenção de recursos para aquisição de novos bilhetes

Após a aquisição de novas passagens, o recorrente conseguiu percorrer o trajeto sem nenhum embaraço.

Assim, a restituição do valor despendido é o suficiente para retornar as partes ao
status quo ante
.

Assim, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Com isso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES . SERVIÇO DE TV A CABO. COBRANÇA POR PONTO EXTRA DE TV A CABO. UM DOS PONTOS INEXISTENTE. RELAÇÃO CONSUMERISTA . INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC. COBRANÇA NÃO PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO APÓS A RESOLUÇÃO N. 528/2009 DA ANATEL. DESCONTOS INDEVIDOS . OPERADORA QUE NÃO APRESENTA O INSTRUMENTO CONTRATUAL. NÃO DESINCUMÊNCIA DO ÔNUS. ART. 373, II, CPC . DESCONTOS INDEVIDOS.
DEVOLUÇÃOEM DOBRO. DANOS MORAIS AUSENT
. (TJ-PB - AC: 08244128620178152001, Relator.: Desa . Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025